Tribunal: TJSP
Processo: 1016919-64.2021.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. Pretensão do impetrante à renovação de sua CNH obstada por informação de "procurado" equivocada em seu prontuário. Possibilidade. Constatação de inexistência de condenação criminal do impetrante. Abusividade configurada.
Presente direito líquido e certo.
Sentença concessiva da segurança confirmada. Remessa necessária não provida.